Tribunal: STF
Processo: HC 102206
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5º, XXXV, DA CB/88.
   NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIMINAR NO WRIT IMPETRADO NO STJ. 
   NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
	A inércia do STJ em 
   apreciar a medida de liminar em HC impetrado em 22 de setembro de
   2009 consubstancia negativa de prestação jurisdicional.
	Ordem 
   concedida a fim de determinar ao STJ o exame imediato do pedido 
   de liminar formulado no HC n. 148.594.